Tribunal: TJSP
Processo: 2043151-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Impugnação acolhida para extinguir a execução. Recurso cabível: Apelação.

1. Agravante que pretende a revogação da benesse da gratuidade e executar a verba honorária em razão da improcedência do pedido da ação principal. Natureza jurídica da decisão: SENTEÇA.
2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro diante da ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Impugnação acolhida para extinguir a execução. Recurso cabível: Apelação.

1. Agravante que pretende a revogação da benesse da gratuidade e executar a verba honorária em razão da improcedência do pedido da ação principal. Natureza jurídica da decisão: SENTEÇA.
2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Erro diante da ausência de dúvida objetiva acerca da natureza da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega seguimento por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.